Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712398-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: NETSLIM PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - ME D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, tendo em vista que a parte apelante não observou a via adequada para o regular processamento do apelo. A parte apelante foi intimada para justificar a interposição do presente recurso apelatório de forma apartada, enquanto deveria ter sido juntado nos autos principais (ID 16144747). Conforme certidão ID 16520461, a apelante não se manifestou. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator